Tribunal: TJDFT
Processo: 0727344-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL EM FAVOR DA RECUPERANDA. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Para fins de proteção na recuperação judicial, consideram-se bens de capital aqueles imprescindíveis para o exercício da atividade empresarial, ou seja, essenciais para a manutenção do processo produtivo da empresa em crise.
2. Há de ressaltar, entretanto, que não basta a simples alegação de que o bem é essencial à empresa, porque este lhe garante receita, não sendo esta única característica capaz de defini-lo como essencial à empresa em recuperação, sob pena de banalização do instituto. Até porque é certo que toda "disponibilidade de recursos financeiros é essencial à atividade produtiva, esteja a empresa em recuperação judicial ou não. Nenhum patrimônio é supérfluo, especialmente para empresa em situação de crise" (STJ, 2a Seção, CC 131.656/PE, rel. min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 8/10/2014).
3. Assim, valor em dinheiro não pode ser considerado bem essencial a continuidade da atividade empresarial, no caso, pelo que a decisão que determinou a utilização da quantia para pagamento dos credores extraconcursais deve ser mantida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.